Tribunal: TJBA
Processo: 8074694-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074694-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: JONATHAN MATOS CAFE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DAVID OLIVEIRA DA SILVA, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (CANNABIS MEDICINAL). ROL DA ANS. ADMINISTRAÇÃO DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA ANVISA. LEI N.º 14.454/2022. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde (Central Nacional Unimed – Cooperativa Central) contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol (Cannabis medicinal) para paciente com insônia crônica grave e dor crônica, após insucesso de outras terapias. A agravante alegou ausência de cobertura obrigatória por não constar no Rol de Procedimentos da ANS, por tratar-se de administração domiciliar e por ausência de registro sanitário definitivo do produto junto à ANVISA.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da negativa de cobertura do tratamento com medicamento à base de Canabidiol, prescrito por profissional habilitado, diante da ausência no rol da ANS, da natureza domiciliar da administração e da existência de apenas autorização excepcional de importação pela ANVISA, à luz da Lei n.º 14.454/2022, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Lei n.º 14.454/2022 alterou o art. 10 da Lei n.º 9.656/1998 para afirmar o caráter exemplificativo do rol da ANS, sendo devida a cobertura de tratamentos não listados, desde que haja comprovação de eficácia ou recomendação de órgão técnico.

4. A negativa com base na natureza domiciliar da administração do medicamento é abusiva, conforme entendimento consolidado do STJ, quando há prescrição para tratamento de doença coberta pelo plano.

5. A autorização excepcional de importação emitida pela ANVISA, conforme RDC n.º 660/2022, é suficiente para comprovar a segurança e eficácia do fármaco, suprindo a ausência de registro sanitário definitivo.

6. A multa diária imposta e o prazo para cumprimento da medida judicial foram considerados razoáveis diante da urgência e da gravidade do quadro clínico apresentado pelo beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "1. O rol da ANS tem caráter exemplificativo, nos termos da Lei nº 14.454/2022, não sendo admissível a negativa de cobertura com base exclusiva em sua ausência. 2. A administração domiciliar do medicamento não afasta o dever de cobertura pelo plano de saúde, desde que haja prescrição médica para tratamento de enfermidade coberta. 3. A autorização excepcional de importação emitida pela ANVISA (RDC n.º 660/2022) supre a exigência de registro sanitário definitivo, conferindo legitimidade ao tratamento prescrito."

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 6º e art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; Lei nº 14.454/2022; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, I e IV; 51, IV e §1º, II; Lei nº 6.437/1977, art. 10, IV; Lei nº 6.360/1976, arts. 12 e 66; Resolução RDC nº 660/2022 da ANVISA.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2058692/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 08/04/2024, DJe 12/04/2024; STJ, Tema 1066; TJSP, Súmula nº 102; TJBA, AI nº 8061003-96.2023.8.05.0000, Rel. Desª Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 29/11/2022, pub. 10/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8074694-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte agravante C
ENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e parte agravada o
JONATHAN MATOS CAFÉ DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28